Tribunal: TJMT
Processo: 1020780-52.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020780-52.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INEZ CANDIDA PACHECO - CPF: 928.510.291-34 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), PAULO CESAR PACHECO TIMOTEO - CPF: 065.495.741-02 (APELANTE), droga geral- loja 6 ( (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), PAULA PINTO CALIL EIRELI - ME - CNPJ: 06.953.423/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA OFENSIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS.
ART. 373, I, DO CPC. NÃO OBSERVÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado por autores que atribuíram à empresa ré a prática de conduta ofensiva e humilhante em estabelecimento comercial, sob o fundamento de ausência de prova mínima dos fatos narrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a narrativa apresentada pelos autores foi acompanhada de elementos mínimos capazes de conferir verossimilhança às alegações de constrangimento sofrido
e
determinar se é possível a inversão do ônus da prova ou a responsabilização objetiva do fornecedor sem demonstração de ato ilícito ou nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A narrativa inicial não é acompanhada de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, inexistindo qualquer elemento objetivo, como data, horário, identificação dos prepostos ou testemunhas, que confira verossimilhança ao alegado episódio.

A prova documental juntada limita-se a um registro de valor sem qualquer vinculação clara com o estabelecimento demandado ou com a situação narrada.

A inércia dos autores quanto à especificação de provas, mesmo após intimação, seguida de opção pelo julgamento antecipado da lide, reforça o descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A condição pessoal de um dos autores (diagnóstico de autismo) não dispensa a demonstração mínima do fato constitutivo, sendo ina
dmiss
ível a inversão automática do ônus da prova sem plausibilidade narrativa.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta a necessidade de demonstração do ato ilícito e do nexo causal, os quais não se evidenciam nos autos.

Ausente comprovação da conduta ofensiva imputada aos prepostos da empresa, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou em violação à dignidade dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova exige narrativa minimamente plausível, não se operando de forma automática.

A responsabilidade objetiva do fornecedor pressupõe demonstração de ato ilícito e nexo causal.

A ausência de elementos mínimos de prova autoriza o julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 85, §11; 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação por Danos Morais julgada improcedente, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da obrigação tendo em vista que são beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

O
s a
pelant
es sustentam que sofreram tratamento ofensivo e humilhante no interior do estabelecimento comercial. Segundo afirmam,
n
o momento em que

realizavam compras, funcionários da farmácia teriam dirigido comentários depreciativos ao coautor Paulo César, pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e retardo mental, referindo-se a ele de forma pejorativa e, em seguida, chamando sua atenção de modo agressivo, tudo diante de outros clientes.

Alegam que a situação ultrapassou qualquer limite de urbanidade, atingiu a dignidade dos envolvidos e causou profundo abalo moral, inclusive à genitora, que presenciou a cena, interveio em defesa do filho e decidiu cancelar a compra e se retirar do local.

Destac
am que a relação é de consumo, que a vulnerabilidade do coautor impõe proteção reforçada e que a responsabilidade da empresa é objetiva, razão pela qual defendem a inversão do ônus da prova.

Afirmam, ainda, que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao exigir prova que estaria sob domínio da fornecedora, deixando de reconhecer o dano moral caracterizado pela humilhação pública, motivo pelo qual requerem a reforma do julgado para condenar a ré ao pagamento de indenização em valor compatível com a gravidade do ocorrido e com caráter compensatório e pedagógico
.

Em contra
minut
a, a apelada
aduz que
os autores não comprovaram os fatos narrados
,
pois
inexistem elementos mínimos aptos a demonstrar a alegada ofensa, destacando a ausência de boletim de ocorrência, de prova testemunhal e de qualquer documento idôneo que confirme a ocorrência do episódio descrito.

Ressalta que os
apel
antes
limitaram-se
a juntar imagem de tela de celular sem vinculação clara com compra realizada na loja, além de apontar inconsistências cronológicas nos documentos apresentados.

Defende que o ônus da prova competia aos autores, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e que a inversão pretendida não possui aplicação automática, pois depende de verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto.

A
ssinal
a que a empresa mantém padrão de atendimento respeitoso, que não houve conduta ilícita por parte de seus prepostos e que o conjunto probatório revela, quando muito, narrativa desacompanhada de suporte fático.

Expõe
, por fim, que eventual desconforto não ultrapassa o campo do mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação moral, razão pela qual requer o não provimento do
R
ecurso, com a manutenção integral da sentença de improcedência e a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado contra a empresa ré, sob o fundamento de ausência de prova mínima acerca dos fatos narrados.

Os apelantes imputaram à apelada a prática de conduta ofensiva e humilhante em estabelecimento comercial, contudo não lograram demonstrar, ainda que de modo inicial, a ocorrência dos fatos descritos.

A narrativa apresentada na petição inicial permaneceu desacompanhada de elementos objetivos que lhe conferissem verossimilhança, pois não houve indicação precisa de data, horário ou identificação dos supostos prepostos envolvidos, nem apresentação de testemunhas, registros formais ou qualquer outro meio idôneo de confirmação.

A prova documental juntada limitou-se a um simples registro de valor, sem vinculação clara com o estabelecimento demandado ou com o alegado episódio de constrangimento.

Além disso, embora intimados para impugnar a contestação e para especificar provas, os autores permaneceram inertes e, posteriormente, optaram pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de provas que poderiam corroborar suas alegações.

Tal conduta processual reforça a conclusão de que não se desincumbiram do ônus previsto no art
igo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.

As razões recursais não infirmam esses fundamentos. O
s
apelante
s
limita
m
-se a reiterar a versão inicial e a sustentar que a condição pessoal de um dos autores, diagnosticado com transtorno do espectro autista, seria suficiente para justificar a inversão do ônus da prova e o reconhecimento automático do dano moral. Todavia, a vulnerabilidade alegada, ainda que mereça especial atenção do ordenamento jurídico, não dispensa a parte autora da apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito afirmado. A inversão do ônus probatório não opera de forma automática e exige, ao menos, plausibilidade da narrativa, o que não se verifica no caso concreto.

Também não procede a alegação de que a responsabilidade objetiva do fornecedor conduziria, por si só, ao dever de indenizar. Mesmo nos regimes de responsabilidade objetiva, permanece indispensável a demonstração do ato ilícito e do nexo causal, inexistentes nos autos.

A ausência de comprovação da conduta imputada aos prepostos da empresa afasta qualquer conclusão a
respeito
de falha na prestação do serviço ou de violação à dignidade dos autores.

Nesse contexto,
n
ão se identifica erro de julgamento, tampouco violação a normas legais ou princípios aplicáveis à espécie.

Pelo exposto
,
n
eg
o provimento
ao Recurso
e
,
com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026